Tribunal: TJSP
Processo: 1007480-18.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – GOLPE DO MOTOBOY – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1. DANOS MATERIAIS – Argumentos que, em parte, convencem – Golpe do Motoboy - Culpa concorrente da consumidora e da instituição financeira – Requerida que sai condenada ao ressarcimento de metade do prejuízo material sofrido pela parte autora.
2. DANOS MORAIS – Dever de

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – GOLPE DO MOTOBOY – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1. DANOS MATERIAIS – Argumentos que, em parte, convencem – Golpe do Motoboy - Culpa concorrente da consumidora e da instituição financeira – Requerida que sai condenada ao ressarcimento de metade do prejuízo material sofrido pela parte autora.
2. DANOS MORAIS – Dever de indenizar não caracterizado – Conduta da autora que foi causa eficiente dos danos – Precedente desta C. Câmara.
RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO EM PARTE. DESPROVIDO O DA AUTORA.